Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011352-87.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO RECORRIDO: JOSE EDUARDO MARANHAO QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de embargos de terceiro em face da decisão proferida na ação de reintegração de posse que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e rescindiu o contrato celebrado entre as partes (na ação originária) e determinou a reintegração de posse em favor de Geovania do Lote 380-E/460, Gleba 3, do Projeto integrado de colonização Alexandre de Gusmão. 2. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, as regras do direito civil devem ser lidas em sintonia com os mandamentos contidos na Constituição Federal, daí se falar em constitucionalização do direito civil. 3. Tendo em vista que o apelante, ao adquirir os lotes de Francisco Leonardo, tomou todas as cautelas para verificar eventuais pendências sobre os bens, permite-se concluir que sua conduta estava acobertada pela boa-fé. 4. O inadimplemento do contrato de compra e venda não pode prejudicar o terceiro que, de boa-fé, que comprou lotes do imóvel anteriormente adquirido pelo alienante. 5. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso II do Código Civil e 792, inciso I, § 2o do Código de Processo Civil, sustentando a ilicitude do objeto do contrato celebrado entre o ora recorrido e o terceiro - réu na demanda originária -, pois o objeto da avença teria recaído sobre parcelamento ilegal do lote descrito na ação principal; c) artigo 87, da Lei Complementar 803/2009, defendendo que a área de terra sobre a qual se debate estaria inserida em Zona Rural de Uso Controlado -APA da Bacia do Descoberto. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 104, inciso II do Código Civil, 792, inciso I, § 2o do Código de Processo Civil e 87, da Lei Complementar 803/2009, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Desse modo, tenho que a falta de cumprimento do contrato firmado entre Geovania e Francisco Leonardo não poderia levar à rescisão do contrato com a reintegração da posse bem, tendo em vista que terceiros de boa-fé já haviam adquirido lotes no mesmo terreno. (...) Da análise dos documentos constantes nos autos, a boa-fé do ora Apelante está comprovada” (ID 16951435 - Pág. 5). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1631755/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/3/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.”. (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029